Tribunal: TJDFT
Processo: 0737609-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737609-04.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCAS DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL na qual a genitora do peticionário, Lucas da Silva Nascimento, requereu, de próprio punho, a revisão criminal da ação penal em que ele foi condenado pela prática do crime de roubo (ID 51069677). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia ao artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (ID 51122408). Posteriormente, a Defensoria Pública informou que “pelo teor das razões apresentadas, bem como pela numeração do processo indicada (5014576-74.2022.8.24.0008), trata-se de feito originário do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina”. Ademais, destacou que não foram encontrados processos de execução penal em nome do requerente tramitando no Distrito Federal. Assim, manifestou-se pela incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para apreciar o pedido revisional, entendendo pela remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (ID 52443161). Parecer do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Ezequiel de Araújo Neto, entendendo ser despicienda a manifestação da Procuradoria de Justiça, adotou a manifestação da Defensoria Pública (ID 52461609). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, vale salientar que a genitora do requerente, em sua petição, indicou que o processo correu no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Após os esclarecimentos pela Defensoria Pública, é possível constatar que a ação penal no 5014576-74.2022.8.24.0008, na qual se fundamenta a presente revisão criminal, de fato, tramitou no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível constatar que não há execução em nome do requerente tramitando no Distrito Federal. Dessa forma, este Tribunal de Justiça não detém competência para apreciar e julgar a presente revisão criminal. Com efeito, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em seu artigo 8o, inciso I, alínea “g”, dispõe que compete a este Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente, as ações rescisórias e as revisões criminais de seus julgados, verbis: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] g) as ações rescisórias e as revisões criminais de seus julgados;” Constata-se, dessa forma, que esta Corte de Justiça carece de competência para examinar atos de Juízes de Direito vinculados a outros tribunais, de outros Estados da Federação. De fato, os atos, decisões e sentenças dos juízes de direito somente podem ser revisados, a qualquer título, pelo Tribunal ao qual se vincula o seu prolator, bem como pelas instâncias superiores, nos casos previstos na Constituição Federal. Ademais, eventual interferência desta Corte sobre atos do Judiciário do Estado do Santa Catarina implicaria afronta à Constituição Federal de 1988, em decorrência da ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Todavia, considerando constituir direito do preso a “representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito”, conforme prevê o artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal, deve-se garantir ao requerente, que formulou a petição inicial em seu próprio favor, o exercício dessa faculdade mediante o declínio de competência para processar e julgar a presente ação revisional ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação revisional para o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, remetendo-lhe os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador